Tribunal: CARF
Processo: 10670.900345/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10670.900345/2010-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.517 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUÇÃO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. TRANSPORTE
PARA PERÍODOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO
DE SALDO JÁ TRANSPORTADO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez que o contribuinte transportou o saldo credor passível de
ressarcimento de determinado trimestre calendário para os períodos
subsequentes, eventual pedido de ressarcimento/compensação deve utilizar o
saldo credor acumulado e não mais os saldos dos trimestres que já foram
objeto de transporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900345/2010-14
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900345/2010-14

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 93/110, interposta aos
20/08/2010, fl. 92, contra o Despacho Decisório de fl. 89, cientificado à
contribuinte aos 22/07/2010 (fl. 91), que indeferiu o crédito a título de
ressarcimento de IPI do 1o trimestre de 2003, pretendido no valor de R$
68.247,99 - e, por consequência, não homologou as compensações em que
utilizado o sobredito crédito, sob os seguintes fundamentos: (i) o saldo
credor passível de ressarcimento é inferir ao pleiteado; (ii) glosa de crédito
sobre aquisição de produto, cuja entrada foi classificada no CFOP no
2.5561, no valor de R$ 709,64 e referente à Nota Fiscal no 99249; e (iii)
constatação de utilização, integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo
credor passível de ressarcimento em períodos de apuração subsequentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
2. No "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL" e no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, anexos do Despacho Decisório
recorrido que sempre estiveram no site da RFB à disposição para consulta
da contribuinte e anexados por este Relator às fls. 242/249, há as seguintes
informações:
DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL:

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900345/2010-14

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900345/2010-14

3. Na Manifestação de Inconformidade, expõe o sujeito passivo que o
crédito de IPI em discussão decorre de operações regulares de compras de
materiais para industrialização de medicamentos, os quais são tributados à
alíquota zero nas saídas para o mercado nacional e são imunes quando
exportados.
4. Critica não terem sido aferidos os créditos pretendidos, cujas
materialidades poderiam ser atestadas pelas Notas Fiscais listadas no
Pedido de Ressarcimento – PER, bem como pelo Livro de Apuração do IPI –
RAPI, cuja cópia anexou ao recurso.
5. Reporta-se ao art. 90, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
e assevera que este dispositivo não autoriza a formalização do lançamento
fiscal sem que haja investigação fiscal, pelo que pugnou pela “revisão do
lançamento fiscal” (sic) com o objetivo de conferir a materialidade dos
créditos postulados.
6. Garante que os créditos de IPI em testilha foram devidamente registrados
em sua escrituração, sendo que os saldos credores ao final de cada período
foram transferidos ao subsequente, de forma crescente pois suas saídas
eram imunes ou tributadas à alíquota zero (apenas havendo débitos
eventuais de outras saídas) até que, em data bem posterior ao 1o trimestre
de 2003, a manifestante apresentou o PER correspondente às entradas
ocorridas em referido trimestre, tendo procedido ao estorno correspondente
no mês de março de 2006.
7. Reconhece ter incorrido em erros no preenchimento de PER e de DCOMP
por ela transmitidos à RFB, o que não prejudicaria o direito creditório a
que faz jus, na esteira das decisões de primeira instância administrativa
cujas ementas reproduziu.
8. Discorre sobre o princípio constitucional da não-cumulatividade, a
respeito do qual apresentou doutrina com base na qual conclui possuir
direito a creditamento, sem restrições de normas infraconstitucionais.
9. Frisa, ademais, que o direito à manutenção de créditos de IPI sobre
insumos aplicados em produto exportado, imune ao tributo, é garantido pelo
art. 5o, do Decreto-lei no 491/69, e que o mesmo direito é assegurado, em
relação às mercadorias tributadas sob a alíquota zero pelo art. 11, da Lei no
9.779/99, o que inclusive é admitido pela própria RFB em Soluções de
Consulta cujas ementas reproduziu.
10. Dado o exposto, a defendente pugnou pelo provimento da Manifestação
de Inconformidade, para que seja julgado improcedente o Despacho
Decisório sob reproche.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade. Entenderam os julgadores de piso que, conforme o
Demonstrativo de Apuração, a contribuinte aproveitou o crédito pleiteado em períodos de
apuração subsequentes ao período de referência até a data de apresentação do PER aqui tratado.
Assentou-se que possíveis equívocos, ventilados genericamente e sequer discriminados,
supostamente incorridos pela defendente em informações por ela prestadas em alguns do
PER/DCOMP que transmitiu à RFB, não servem de fundamento para que a própria contribuinte,
que foi quem supostamente cometeu estes enganos, desqualifique o Despacho Decisório
proferido
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900345/2010-14

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) que a análise se resumiu aos demonstrativos de apuração do site da RFB,
gerados em decorrência dos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente, mas que houve
flagrante erro no seu preenchimento, devendo-se ser realizado o regular confronto com livro
fiscal de Registro de Apuração do IPI; (b) que a Recorrente acumulou saldos credores, que
foram transferidos para o período subsequente; (c) que, na hipótese de uso dos créditos para
restituição/ressarcimento, o Regulamento do IPI (art. 193) determinava a anulação, mediante
estorno na escrita fiscal, do crédito do imposto acumulado ao final do trimestre-calendário ou
quando se verificar fato determinante da anulação; (d) que o estorno do saldo credor acumulado
no 1o trimestre/2003 foi realizado no período de apuração de MAR/2006, período que houve a
transmissão do PER/DCOMP e que é incorreto entender que o crédito apurado para o 1o
trimestre/2003 teria sido utilizado nos meses subsequentes; (e) que o mero erro no
preenchimento dos PER/DCOMPs admitido pela Recorrente não inviabiliza o direito creditório;
(f) que a autoridade fiscal deve buscar a verdade real e que é necessária a análise dos
documentos que comprovam a origem do crédito acumulado.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a não homologação de
compensação sob o fundamento de que o saldo credor de IPI passível de ressarcimento relativo
ao 1° trimestre de 2003, quando empregado em PER/DCOMP para compensar créditos
tributários de março de 2006, já havia sido consumido nos meses subsequentes ao da apuração.
Como consta do Despacho Decisório, além da glosa de R$ 709,64, não contestada
pela Recorrente, o SCC verificou que o saldo credor já havia sido utilizado, na escrita fiscal, em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Segundo a Recorrente, houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois não zerou o saldo
crédito acumulado para o período no campo próprio.
De acordo com os Demonstrativos de Apuração dos períodos subsequentes,
constantes do relatório, verifico que a Recorrente vem escriturando o saldo credor acumulado em
cada trimestre nos períodos subsequentes ao da apuração, ou seja, a empresa tem transportado o
saldo credor passível de ressarcimento para os períodos subsequentes. Assim, o saldo credor
transportado passou a constituir crédito do trimestre seguinte, zerando o crédito disponível no
período anterior. É neste sentido que se deve entender o despacho decisório quando afirma que o
saldo credor já foi “utilizado” em períodos subsequentes.
Uma vez transportados os saldos, não cabe à empresa solicitar retroativamente o
ressarcimento/compensação relativo a cada um dos trimestres de apuração, posto que aqueles
saldos credores foram trazidos para o presente. Não se trata, portanto, de erro no preenchimento
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900345/2010-14

do PER/DCOMP, mas de erro na sistemática de aproveitamento do saldo credor de IPI passível
de ressarcimento. Deveria a Recorrente, antes, ter solicitado o ressarcimento/compensação
mediante o emprego do saldo credor acumulado que possuía à época da transmissão do
PER/DCOMP, conforme admitido por este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. IPI. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
SALDO
CREDOR.
TRANSPORTE
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
Não existe óbice nas Instruções Normativas SRF nos 210/2002, 460/2004 e
600/2005 quanto ao direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI que
chegou por transporte de períodos anteriores ao trimestre calendário objeto
do pedido.

Quanto ao pleito de análise dos documentos juntados, há de se esclarecer que os
mesmos foram considerados ao longo do processo e que a origem dos créditos não é questão
controversa, pois a quase totalidade dos créditos foi admitida, à exceção de uma única nota fiscal
no valor de R$ 709,64, cuja glosa não foi contestada. Destarte, a apuração dos créditos resta
confirmada, conforme demonstram os documentos a que se reporta a Recorrente, recaindo a
controvérsia apenas sobre a forma de sua utilização.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital